Tribunal: STF
Processo: HC 94587
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio qualificado.
   Prisão preventiva. Decisão fundamentada na gravidade genérica do
   crime. Inviabilidade de manutenção. Necessidade de elementos
   concretos que a justifiquem. Ordem concedida.
I - O decreto de
   prisão cautelar há que se fundar em fatos concretos.
   Precedentes.
II - A mera afirmação de gravidade do crime, por si
   só, não é suficiente para fundamentar a constrição cautelar,
   devendo a imprescindibilidade da custódia preventiva ser
   faticamente demonstrada, sob pena de desvio de finalidade da
   medida constritiva e, conseqüentemente, de incorrer-se em
   constrangimento ilegal.
III - Habeas Corpus conhecido, para
   conceder-se a ordem.